Tribunal: STF
Processo: Rcl 71174
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Universo Online S.A. e Kennedy Alencar Duarte Braga contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 1129017-34.2021.8.26.0100), que teria aplicado equivocadamente a tese firmada no julgamento do Tema 995-RG, RE 1.075.412, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN.



    Na inicial, os Reclamantes deduzem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “1. Trata-se de ação de reparação civil movida contra UOL e Kennedy Alencar, ora reclamantes – respectivamente, um portal de notícias e um jornalista profissional –, em razão de comentários críticos feitos pelo reclamante Kennedy em vídeo postado na conta oficial do reclamante UOL no Youtube. 



    2. A fim de reformar o acórdão de apelação – que manteve a sentença e condenou os reclamantes a remover o vídeo sub judice e a indenizar o autor em R$30.000,00 –, os reclamantes interpuseram recurso extraordinário, ocasião em que, visando preencher o requisito da repercussão-geral, alegaram haver coadunação entre a hipótese dos autos e o Tema 837 do Supremo Tribunal Federal, pendente de julgamento. Por tal razão, requereram o sobrestamento do recurso, na forma do art. 1.035, §5º, do CPC, até a decisão da Suprema Corte acerca da questão submetida ao Tema 837.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sob o entendimento de que ao mérito da discussão seria aplicável a Tese fixada por este Supremo Tribunal Federal no Tema 995. Com relação à alegação de nulidade da decisão pela não intimação das partes quanto ao julgamento virtual, entendeu-se que a discussão em tela não teria repercussão geral, consoante o entendimento exarado no Tema 660, também da Suprema Corte.



    4. A aplicação ao caso dos autos do Tema 995 encontra-se completamente equivocada. Até o presente momento – e sem prejuízo de a Tese de Repercussão Geral não ter sido pronunciada pela Corte em sua versão final – sabe-se que a aplicação do Tema 995 se restringe à responsabilização civil de empresa jornalística pelas declarações de pessoa entrevistada, ao passo que, no caso em comento, não há entrevista e nem sequer declarações de terceiro, mas apenas as opiniões do jornalista reclamante, proferidas em nome próprio.



    [...]



    21. O Tribunal de origem também não observou que a referida Tema 995 ainda é objeto de revisão por esta Corte. Prova disso é que o Ministro Edson Fachin, em sessão ocorrida em 07/08/2024, votou pelo parcial provimento de embargos de declaração, com o fim de aprimoramento da tese de repercussão geral. Veja-se, abaixo, a sugestão de redação do Tema presente no voto do Ministro:



    [...]



    31. O Tema 995 trata da ‘Controvérsia relativa à liberdade de expressão e ao direito à indenização por danos morais, devidos em razão da publicação de matéria jornalística na qual TERCEIRO ENTREVISTADO imputa a prática de ato ilícito a determinada pessoa’. Ou seja, discute-se a responsabilidade civil dos veículos de imprensa por declarações de terceiro entrevistado, especificamente no caso de imputação de ato ilícito a determinada pessoa.



    32. No caso dos autos, por outro lado, não se discute a responsabilização do veículo de imprensa pela publicação em que o entrevistado impute prática de ilícito a determinada pessoa.



    [...]



    33. Primeiramente não há sequer entrevista! Os comentários do reclamante Kennedy Alencar, jornalista profissional, foram postados em vídeo publicado na conta oficial do reclamante UOL no Youtube, e se consubstanciavam em críticas jornalísticas ao autor da ação principal. A crítica foi feita em nome próprio pelo jornalista.



    34. No contexto desses vídeos, o reclamante Kennedy não agiu como terceiro entrevistado, mas como comentarista político, no dever de seu ofício, que é justamente analisar e comentar fatos da vida política nacional.



    [...]



    36. Por outro lado, a análise crítica do reclamante Kennedy acerca do depoimento do autor na CPI da Covid se amolda por completo ao Tema 837, também da Suprema Corte, que discute, precisamente, os limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos fundamentais, como a inviolabilidade da honra e da imagem.



    37. É exatamente essa a discussão em tela. O autor alega na exordial que o conteúdo jornalístico sub judice se dedica a lhe ‘atingir a honra subjetiva e objetiva’ (Fl. 01 da ação principal), ao passo que, os reclamantes alegam, desde a contestação, que a veiculação desse conteúdo está ‘albergada pelos limites constitucionais à liberdade de opinião e crítica’ (Fl. 46 da ação principal).”



    Ao final, no mérito, requerem “seja a reclamação julgada procedente, com a consequente cassação do acórdão reclamado, determinando-se que outro seja proferido, determinando-se a suspensão do feito até o julgamento do Tema 837, este sim aplicável ao presente caso”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 995-RG, RE 1.075.412, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN. 



    Assiste razão à parte reclamante.



    Da análise dos autos, verifica-se que, em um primeiro momento, o Tribunal reclamado determinou o sobrestamento dos autos na origem, até o julgamento do Tema 837-RG, RE 662.055, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, nos seguintes termos:



    “O E. Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 662055/SP, Relator o D. Ministro Luís Roberto Barroso, pelo V. Acórdão publicado em 3.9.2015, reconheceu a repercussão geral da questão relativa à definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica como ao da inviolabilidade da honra e imagem e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas, conforme a ementa seguinte: 



    [...]



    Pelo exposto, em cumprimento à decisão exarada na E. Suprema Corte na forma do artigo 543-B do antigo Código de Processo Civil (artigo 1.037 do atual Código), determino a SUSPENSÃO do recurso extraordinário até o julgamento final da controvérsia. 



    De resto, o juízo de admissibilidade do recurso especial interposto simultaneamente a este reclamo será realizado após o pronunciamento definitivo da E. Suprema Corte, uma vez que a questão constitucional poderá refletir no seu âmbito.” (eDoc. 11, fls. 133-134)



    Em momento posterior, por decisão do Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, essa decisão foi reconsiderada, de ofício:



    “O presente feito se encontra suspenso em razão do Recurso Extraordinário nº 662055/SP, Relator o D. Ministro Luís Roberto Barroso, por meio do qual o E. Supremo Tribunal Federal, pelo V. Acórdão publicado em 3.9.2015, reconheceu a repercussão geral da questão relativa à definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica – como ao da inviolabilidade da honra e imagem – e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas. 



    Contudo, posteriormente houve o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1075412/PE, Relator o D. Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o D. Ministro Edson Fachin, pelo V. Acórdão publicado em 8.3.2024, cujas teses firmadas sob o regime da repercussão geral melhor se amoldam ao caso concreto. 



    Assim, torno sem efeito a decisão de suspensão outrora determinada e passo à análise dos reclamos em separado.” (eDoc. 11, fl. 138)



    Assim, o Recurso Extraordinário teve seguimento negado, sob os seguintes fundamentos:



    “I. Trata-se de recurso extraordinário interposto por UNIVERSO ONLINE S/A (UOL) e OUTRO, com fundamento no art. 102, III, ‘a’, e § 3º, da Constituição Federal, contra o V. Acórdão proferido na C. 9ª Câmara de Direito Privado, no qual se alega repercussão geral em conformidade com o art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 



    II. O recurso não reúne condições de admissibilidade. Violação aos princípios constitucionais já julgados sob a sistemática da repercussão geral (tema 660):



    O E. Supremo Tribunal Federal negou a existência de repercussão geral da questão acima mencionada, ante o seu caráter infraconstitucional, de modo a impossibilitar a admissão do recurso neste âmbito, nos termos do seguinte precedente: do seguinte precedente: 



    [...]



    No caso concreto o V. Acórdão está em conformidade com tais posicionamentos. 



    III. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, ‘a’ e ‘b’, CPC, em razão do ARE nº 748371/MT e do RE nº 1075412/PE.” (eDOC 11, fls. 136-137)



    Foi, então, interposto Agravo Interno, ao qual foi negado provimento, nos termos da ementa a seguir transcrita (eDoc. 4):



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIBERDADE DE IMPRENSA. Indenização por dano moral e material e remoção de conteúdo. Possibilidade. V. Acórdão firmado em consonância com o decidido no E. STF no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.075.412/PE (tema 995). ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. Necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais. Repercussão geral afastada no E. STF no Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT (tema 660). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. “



    Na específica situação retratada nestes autos, a autoridade reclamada equivocou-se ao aplicar o Tema 995-RG, para negar seguimento ao apelo extremo, pois há uma clara distinção entre o objeto do RE 1.075.412, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão, Min. EDSON FACHIN, qual seja, a “controvérsia relativa à liberdade de expressão e ao direito à indenização por danos morais, devidos em razão da publicação de matéria jornalística na qual terceiro entrevistado imputa a prática de ato ilícito a determinada pessoa”, e o presente caso, no qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar a apelação, manteve o entendimento da sentença pela caracterização do dano moral, porquanto, em que pese “a veiculação de matérias no âmbito jornalístico” devam “guardar amplo comprometimento com a verdade e a ética profissional”, “no caso, que os dizeres do do analista não configuram mera crítica, mas sim um contundente e injustificado ataque à honra do requerente, na medida em que lhe é imputada a participação em asqueroso ‘esquema’, em ambiente de pandemia, para a venda de vacinas com exorbitante valor, não bastasse a presença de dúvidas acerca da efetiva possibilidade de entrega” (eDoc. 11, fl. 59).



     A controvérsia ora tratada se enquadra, portanto, nos termos da decisão anteriormente proferida pelo Tribunal reclamado, no Tema 837-RG, no qual esta CORTE examina a “definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica - como os da inviolabilidade da honra e da imagem - e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas”.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o acórdão reclamado, ficando sobrestado o Recurso Extraordinário no Processo 1129017-34.2021.8.26.0100 até o julgamento do Tema 837-RG.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 04 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente